Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELLO e SANDRO SOUZA CARDOSO (ID: 30295177). O SINDIRETA anuiu com os montantes apurados (ID: 39005433). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 39489344). Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 30295177. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de SANDRA SOARES DE MELLO e SANDRO SOUZA CARDOSO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório em favor de RUBENS FERREIRA DE MOURA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 40171622 e 39483924. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador